Tribunal: TJDFT
Processo: 0750688-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750688-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEALVINA SANTAREM RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0712546-83.2024.8.07.0018, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “I - Ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0735442-77.2024.8.07.0000 (ID 228415857) CONHEÇO e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da apuração do valor devido ao Exequente. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por LEALVINA SANTAREM RODRIGUES, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 101.780,17, sendo R$ 71.246,12 referente a 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, de 01/11/2015 a 01/03/2022, e R$ 9.252,74 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 202266638. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 236785152 instruída com a planilha de cálculos de ID 236785153. Inicialmente, aduz a prejudicial externa afirmando que ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito; e a inexigibilidade da obrigação alegando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Aduz que é parte ilegítima, sustentando que o pagamento dos proventos da exequente é feito pelo IPREV/DF, bem como em razão do fato de que o vínculo funcional com a exequente se encerrou na data de sua aposentadoria. No mérito, alega excesso de execução, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 236785155. Afirma que a parte exequente i) não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação); ii) aplicou os percentuais da Taxa Selic sobre o montante consolidado em dezembro/2021 (principal + juros) e não somente sobre o valor principal corrigido; iii) não apresentou o mês e ano para atualização; e IV) o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto. Informa o excesso de R$ 3.822,56 e como devido o montante R$ 97.957,61, sendo R$ 89.052,38 o valor principal e R$ 8.905,24 os honorários advocatícios. Na resposta à impugnação de ID 249059240, a exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir matérias que não podem ser opostas no âmbito do processo de execução. Aduz que o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda. Assevera sobre o indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e a constitucionalidade da Lei 5.184/2013. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade passiva III – O DISTRITO FEDERAL alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o pagamento dos proventos da parte exequente é, na verdade, responsabilidade do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. Ademais, afirma que o vínculo funcional com a exequente se encerrou na data de sua aposentadoria. Sem razão. Conforme se depreende da sentença que lastreia o presente cumprimento de sentença (autos n.0702195-95.2017.8.07.0018), a condenação impôs ao DISTRITO FEDERAL as obrigações de "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Dessarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que o título executivo é expresso no sentido de julgar procedentes os pleitos autorais para a condenação do ente distrital. O IPREV/DF, apesar de possuir a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores, é instituição vinculada ao Distrito Federal, o que não constitui motivo suficiente para se acolher o pleito de ilegitimidade passiva. Por fim, a situação de aposentadoria da parte exequente em nada altera o título executivo. Desse modo, REJEITA-SE essa preliminar. Prejudicial Externa IV – O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Ao contrário do alegado, a Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, da 1a Câmara Cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, concernente no pedido de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e suspensão das liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, nos seguintes termos: “(...)Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Indeferido o pleito de prejudicialidade externa, resta prejudicado o pedido da parte de suspensão da liberação de valores até a solução da controvérsia referente à ação rescisória. Pelo exposto, INDEFERE-SE esta preliminar. Inexigibilidade do Título Judicial V – Sobre a alegação de inexigibilidade da obrigação afirmando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, não merece acolhida. A pretensão da parte exequente de recebimento do pagamento retroativo do reajuste salarial, referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2022, se baseia no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, transitada em julgado, que na fase recursal analisou o fundamento do DISTRITO FEDERAL acerca da ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, tendo a 3a Turma Cível negado provimento ao recurso do réu, ora executado. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Mérito VI – As partes não divergem quanto ao período de cálculo (01/11/2015 a 01/03/2022), pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos e o valor do somatório constante na planilha inicial. Tem razão em parte. Quanto aos critérios de correção monetária, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. A forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foi alterada por meio da Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, sendo devida a utilização da Taxa Selic a partir da data da sua publicação. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (11/08/2023), conforme certificado em ID 202266633 (pág. 56), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. E, conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Analisando as planilhas de cálculo de ID 202266638 e ID 236785153, verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor pelo índice IPCA-E, com a aplicação de juros de mora e a incidência da Taxa Selic, contudo, não é possível verificar o termo inicial e final de utilização de cada índice, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic somente sobre o valor principal corrigido. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. VII – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 202266638, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 230166231 e o ressarcimento das custas de ID 202266639. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor definido nesta decisão, na forma do art. 85, 2o, do CPC. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” O Agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte exequente se encontra aposentada e recebe seus proventos diretamente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia que possui autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Alega, ainda, que o título executivo judicial formado em sede de ação coletiva não pode ser exigido do Distrito Federal, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de vínculo jurídico com a parte exequente à época da propositura da demanda. Aduz a existência de prejudicialidade externa, tendo em vista o ajuizamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, cujo objetivo é desconstituir o título executivo que embasa a presente execução individual. Diante disso, requer o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento definitivo da referida ação rescisória, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Alega a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art.535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”. Argumenta que o título judicial exequendo foi proferido em desconformidade com a interpretação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral, que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conformeoart.169, § 1o, da Constituição Federal. Pontua que a decisão do STF no RE 905.357/RR, que deu origem ao Tema 864, transitou em julgado na data18/2/2020, ou seja, antes da formação do título ora executado, o que satisfaz o requisito temporal do § 7o do art.535 do CPC. Assim, a interpretação conferida pelo acórdão exequendo é incompatível com a Constituição, com a tese firmada e coma ratio decidendi do precedente vinculante. Defende que o acórdão exequendo contrariou a ratio decidendi do RE no 905.357/RR, ao reconhecer o direito ao reajuste com base apenas na previsão genérica da LDO, sem a correspondente dotação na LOA, o que viola os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000). Argumenta que o entendimento adotado no acórdão recorrido,de que a ausência de dotação orçamentária apenas suspende a eficácia da lei no exercício de sua promulgação,contraria a literalidade dos dispositivos constitucionais e legais, além de desconsiderar a jurisprudência consolidada do STF. Reforça que a jurisprudência do TJDFT e do STF é pacífica no sentido de que a ausência de previsão orçamentária específica torna nulo o ato concessivo de aumento de despesa com pessoal, sendo irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste específico de categoria. Conclui que, diante da violação à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante do STF, o título executivo judicial é inexigível, devendo, pois,ser reformada a decisão de primeiro grau para reconhecer tal inexigibilidade, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC. Ainda se insurge contra a aplicação da Taxa SELIC de forma consolidada (sobre principal, correção e juros), sob o argumento de que configura anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Invoca a jurisprudência do TJDFT e do STF para defender que a SELIC deve incidir de forma simples, apenas sobre o principal corrigido, sob pena de violação ao artigo 3o da EC 113/2021 e ao princípio da vedação ao bis in idem. Reforça que o artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula 121 do STF proíbem a capitalização de juros. Informa que tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, que discute a constitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo artigo 1o da Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022. Questiona a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por entender que afronta o princípio do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Requer a suspensão do processo, sob o argumento de que não há valores incontroversos e defende que o cumprimento de sentença deve ser suspenso,até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS pelo Supremo Tribunal Federal, na qual se questiona a sistemática adotada pela Resolução no 303/2019 do CNJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no art.1.019, I, do CPC, ante a plausibilidade jurídica das alegações e do risco de expedição de requisições de pagamento em favor da parte exequente, o que poderia causar prejuízo irreparável ao erário. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, nos termos descritos. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, contudo, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de suspensivo objetivando de impedir o pagamento indevido à exequente. Ilegitimidade Ativa e Passiva Quanto à ilegitimidade, a tese do Agravante não se sustenta. Isso porque,ao contrário do alegado, o título executivo não limitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa. Portanto, não é admissível impor restrição não foi prevista no título executivo judicial, para excluir os servidores aposentados, sobretudo quando a própria sentença não fez qualquer ressalva nesse sentido. Ademais, embora os proventos de aposentadoria sejam pagos pelo IPREV, em conformidade com o artigo 3o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a demanda original foi proposta contra o Distrito Federal, que é a parte legítima para compor o polo passivo no cumprimento da sentença. A responsabilidade de implementar as medidas necessárias é do Distrito Federal, ainda que envolvam a atuação de outra pessoa jurídica, para assegurar a plena efetividade do julgado. Nesse contexto, a legitimidade se mantém para ambas as partes. Inexigibilidade da Obrigação Quanto à suposta inexigibilidade da obrigação, verifica-se que o Agravante visa rediscutir questão já apreciada e definida no título executivo judicial exequendo. Ressalto que a coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, de modo que as questões apreciadas e decididas no processo originário não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença. No caso em exame, o Agravante sustenta que o título executivo judicial em questão está em desacordo com a interpretação conferida pelo STF no julgamento do RE 905.357/RR e no Tema 864. No entanto, no caso dos autos, a discussão acerca da aplicabilidade do Tema 864 do STF se iniciou quando do julgamento da Apelação interposta na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. A ementa do referido julgado está assim redigida: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.LEI DISTRITAL N. 5.105/13.CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO.REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425),matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (“Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 – item (c)”. 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no PJe: 24/02/2021.) (g.n.) Verifica-se, portanto, que o referido julgado fez o distinguishing e concluiu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905357 (Tema 864) à situação dos autos. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que não foram providos. O Acórdão exequendo transitou em julgado em 11/8/2023, de modo que o seu descumprimento desafia a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Nesse contexto, não se aplica o disposto no artigo 535, III, e §§ 5o e 7o, do CPC ao caso em exame, pois os argumentos apresentados com o fim de demonstrar a inexigibilidade da obrigação foram afastados pelo próprio título exequendo, que transitou em julgado. Desse modo, a análise dos argumentos lançados pelo Agravante para fins de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação está obstada pela coisa julgada material. Por fim, não há que se cogitar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ADI no 7.435/RS, uma vez que essa ação direta de inconstitucionalidade trata exclusivamente da metodologia de aplicação da Taxa Selic prevista na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, tema que não está em discussão no presente Agravo de Instrumento. Ainda que o Distrito Federal questione a forma de aplicação da Taxa Selic, a simples tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente porque inexiste decisão judicial que tenha determinado a suspensão dos processos que discutem a matéria objeto da referida ação. Prejudicialidade Externa O Agravante requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial ora exequendo. Contudo, além de o pedido de suspensão da eficácia do referido título ter sido indeferido nos autos da mencionada ação, a 1a Câmara Cível sequer a conheceu, conforme se extrai da ementa que segue transcrita. AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. Portanto, o título executivo judicial mantém-se íntegro e válido, razão pela qual o cumprimento de sentença deve ter regular prosseguimento. Aplicação da Taxa Selic No mais, a Emenda Constitucional no 113/2021, objetivando simplificar e solucionar as controvérsias relacionadas aos encargos moratórios dos débitos da Fazenda Pública, determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (art. 3o). Assim, a partir de dezembro de 2021, deve ser aplicada a Selic como índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com as alterações ultimadas pela Resolução no 482/2022, estabelece os parâmetros de aplicação da SELIC aos débitos da Fazenda Nacional: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Verifica-se que a Taxa Selic incide sobre o montante consolidado até novembro de 2021, de forma simples e sem cumulação de índices, razão pela qual não se configura anatocismo. Dessa forma, a aplicação isolada da Selic sobre o valor acumulado até novembro de 2021 — conforme previsto na Resolução do Conselho Nacional de Justiça — representa mecanismo legítimo de remuneração do capital e está em conformidade com a norma constitucional. No que se refere à alegação de inconstitucionalidade, não se verifica, em juízo preliminar, afronta à Emenda Constitucional no 113/2021. Isso porque a decisão agravada, ao determinar a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, como forma de adequada remuneração do capital, observou os parâmetros estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a ordem constitucional vigente e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora